Tribunal: STJ
Processo: 1500233-45.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576675 - SP (2024/0064200-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial, sem apresentar
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar o equívoco dos fundamentos
da decisão agravada, não atende ao ônus de impugnação clara e suficiente.
6. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
Documento eletrônico VDA51683078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e371029f-5819-4e56-87d4-0171a7cad0f9

2. A repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar o equívoco dos fundamentos
da decisão agravada, não atende ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.09.2022.
AREsp 2.087.876/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e371029f-5819-4e56-87d4-0171a7cad0f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576675 - SP (2024/0064200-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante limitou-se a repetir as razões do recurso especial, sem apresentar
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade.
5. A repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar o equívoco dos fundamentos
da decisão agravada, não atende ao ônus de impugnação clara e suficiente.
Documento eletrônico VDA51683080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 005c201a-4dfc-438a-9dff-9ee1be83babb

6. Aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve conter impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
2. A repetição das razões do recurso especial, sem demonstrar o equívoco dos fundamentos
da decisão agravada, não atende ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2684007/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.884.245/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.09.2022.
AREsp 2.087.876/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO SILVA PINTO
contra decisão da minha relatoria que não conheceu do recurso especial interposto.
Na decisão agravada constou que o recurso especial não poderia ser conhecido
em razão do óbice da Súmula 83 do STJ, conforme fls. 266-273.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente,
o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que a ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
Documento eletrônico VDA51683080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 005c201a-4dfc-438a-9dff-9ee1be83babb

pelo não conhecimento do recurso especial em razão do óbice erigido pela Súmula 83 do
STJ.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionarem a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa uma vez que limitou-se a repetir as
razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua insurgência
veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a posição deste
Tribunal Superior.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
apenas parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada alegação
de nulidade processual por representação da parte ré por advogado sem
procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as
decisões.
[...]7.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no

AREsp 2684007/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma,
julgado em 30/04/2025, Dje em 07/05/2025)

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg no
23/6/2023
Quinta Turma, Rel. Min.Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Documento eletrônico VDA51683080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 005c201a-4dfc-438a-9dff-9ee1be83babb

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 005c201a-4dfc-438a-9dff-9ee1be83babb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0064200-6
AREsp 2.576.675 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002334520228260003 1500233452022826000340582021 40582021
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO SILVA PINTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451550<5542458902@
2024/0064200-6 - AREsp 2576675 Petição : 2025/0053054-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:35:15
Código de Controle do Documento: DE9DFD67-0587-47A0-B1FB-1BAE3B7EBFC2